Tribunal: STF
Processo: ARE 1410393
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO RELATOR DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO EXTRAORDINÁRIO. CPC, ART. 932, INC. V. RISTF, ART. 21, § 2º. SERVIDORES DO TRT DA 7ª REGIÃO. PROVIMENTO DE CARGO SEM PRÉVIA ADMISSÃO EM CONCURSO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 43 DA SÚMULA VINCULANTE. 



    1. O inciso V do art. 932 do CPC, assim como o art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal concedem ao Relator poder de, “em caso de manifesta divergência com a Súmula, prover, desde logo, o recurso extraordinário.” 



    2. A jurisprudência da Corte é firme no sentido da nulidade dos provimentos de cargos sem prévia aprovação em concurso público. Enunciado nº 43 da Súmula Vinculante: “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido“.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.